Tribunal: TJBA
Processo: 8068352-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068352-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L. P. M. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. VINCULAÇÃO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por L. P. M. de S. e P. P. M. de S., menores impúberes representadas por sua genitora, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. As agravantes sustentam que a negativa baseou-se equivocadamente na condição financeira dos representantes legais. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e a apreciação de pedido de tutela de urgência ainda não analisado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça pode ser indeferida com base em elementos indiciários extraídos da situação financeira dos representantes legais das menores impúberes; (ii) determinar se os documentos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos que evidenciem ausência dos pressupostos legais.

A concessão do benefício a menores impúberes, embora não dependa exclusivamente da condição econômica de seus representantes legais, exige a análise da realidade fática da unidade familiar e dos sinais exteriores de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

A existência de conta bancária em categoria direcionada a clientes com renda ou investimentos elevados, somada ao pagamento de mensalidade de plano de saúde superior a R$ 2.300,00, evidencia incompatibilidade com a renda declarada pelos genitores, empresários, e autoriza o indeferimento da gratuidade.

A decisão agravada observou os preceitos legais ao exigir comprovação adicional da necessidade e, não sendo apresentada prova convincente de hipossuficiência, manteve-se dentro dos limites constitucionais do art. 5º, LXXIV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06.02.2020; STJ, REsp nº 1.998.486/SP, Terceira Turma, j. 16.08.2022, DJe 18.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068352-19.2024.8.05.0000.AgIntCiv
, em que figuram como agravante L. P. M. D. S. e OUTROS e como agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

P
ROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239